Tribunal: TJDFT
Processo: 0715497-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715497-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo d. Juízo de Direito da 4a vara Criminal de Ceilândia, que deixou de se pronunciar a repeito do recebimento da denúncia oferecida. Não há pedido liminar. Oficie-se à autoridade reclamada para que apresente informações. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno do TJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 18 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator